Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento 1002116-81.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Ana Caroline Akeme Yamamoto e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança n. 1228883.2014.811.0041 (Código n. 873598), movida por Ana Caroline Akeme Yamamoto e outros, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente estadual, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por autor, em razão da demanda ser de múltiplos autores, perfazendo o total de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de até 05 (cinco) dias.
O Agravante sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários
Assevera que o valor máximo a ser fixado nos laudos periciais, na hipótese de demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, cuja especialidade exigida é a de ciências econômicas, a Resolução prevê o valor de R$300,00 (trezentos reais).
Alega que a referida normativa não prevê a quantidade de servidores numa demanda, tendo em vista que será realizado somente um laudo pericial.
Desse modo, o Recorrente requer o deferimento do efeito suspensivo.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto na síntese, o Agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, com o fito de suspender a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais.
A celeuma deste recurso cinge-se em verificar se o valor dos honorários periciais, devidos pela Fazenda Pública, ora Recorrente, desobedece aos parâmetros legais, especialmente, os dispostos pela Resolução n. 232/2016, do CNJ.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de suspender, liminarmente, os efeitos da decisão combatida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Verifica-se dos autos que o Douto Juízo retificou o valor dos honorários periciais, anteriormente fixados, por dois motivos: o primeiro, em razão da existência de mais de um autor, e, por isso, o trabalho deverá ser individualizado; segundo, porque houve a apresentação de quesitos complementares, formulados pelas partes, ora Agravados.
Desse modo, o N. Magistrado entendeu, por bem, reajustar as custas do Sr. Perito, para R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a cada autor, totalizando R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).
Em que pese à insurgência do Agravante, que embasa seu pedido na Resolução n. 232/2016, bem como em julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, entendo que a decisão do N. Juiz não ultrapassou os limites impostos por aquela normativa.
A tabela constante na Resolução prevê o valor máximo de R$300,00 (trezentos reais) por laudo, quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.
Ocorre, contudo, que há duas peculiaridades na Resolução, a primeira delas, quanto ao reajuste dos valores na tabela, de acordo com o IPCA-E, portanto, atualmente houve variação do quantum, e o constante no §4o, que assim dispõe:
Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso.
§4o: O Juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
Nessa quadra, extrai-se da decisão objurgada que o aumento dos honorários periciais foi devidamente justificado, não havendo, assim, motivos para suspender a decisão de Primeiro Grau, uma vez que se trata de vinte servidores, e cada um efetivado em períodos diferentes e, possivelmente, não possuíam o mesmo salário.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo, vindicado pelo Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a decisão.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem-me à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.